Tribunal: TJMT
Processo: 1012288-48.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-17

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – LESÃO CONFIRMADA E GRADUADA NA PERÍCIA MÉDICA - SEGURO PROPORCIONALMENTE DEVIDO - ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.487/2007 - PERDA PARCIAL INCOMPLETA DE FUNÇÕES UM SEGMENTO DA COLUNA VERTEBRAL - LIMITE LEGAL DE 25% - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CALCULADA SOBRE 100% DO VALOR SEGURADO - CÁLCULO QUE NÃO ATENDEU AOS PARÂMETROS EXIGIDOS - APLICAÇÃO EM DISSONÂNCIA COM PERCENTUAIS DA TABELA – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 3o, §1o, II, DA LEI No 6.194/74 CONFIGURADA – SENTENÇA RESCINDIDA - PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.
É caso de procedência da Ação Rescisória, quando caracterizada a violação da norma legal.
Constatando-se que o cálculo elaborado pela sentença, para fins de indenização, deu-se de maneira diversa do que prevê o art. 3o, §1o, inciso II, da Lei de n. 6.194/74, resta configurada a violação da norma legal, ensejadora da rescisão da sentença questionada.
Tendo o laudo pericial apontado perda parcial incompleta de funções um segmento da coluna vertebral, a graduação de 10% do dano detectado deve incidir sobre o percentual de 25% do capital segurado, conforme prevê a tabela instituída pelo artigo 3o, §1o, da Lei no 6.194/74, observados os parâmetros colmatados pelos incisos I e II, do mesmo dispositivo legal.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012288-48.2021.8.11.0000

Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AUTOR), ADRIANA TEGANHE BERNARDES - CPF: 005.428.071-06 (REU), DAYANNE KELLY DOMINGUES - CPF: 039.020.001-80 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), BAYARD PEIXOTO ALVIM - CPF: 055.111.156-90 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), . Superintendente de Controle de Fiscalização de Trânsito da SEFAZ/MT (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO DA ECONOMIA - CNPJ: 00.394.460/0058-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO DA ECONOMIA - CNPJ: 00.394.460/0058-87 (TERCEIRO INTERESSADO), TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MATO GROSSO - CNPJ: 05.901.308/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO DA FAZENDA - CNPJ: 00.394.460/0065-06 (LITISCONSORTES), MINISTERIO DA FAZENDA - CNPJ: 00.394.460/0065-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – LESÃO CONFIRMADA E GRADUADA NA PERÍCIA MÉDICA - SEGURO PROPORCIONALMENTE DEVIDO - ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.487/2007 - PERDA PARCIAL INCOMPLETA DE FUNÇÕES UM SEGMENTO DA COLUNA VERTEBRAL - LIMITE LEGAL DE 25% - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CALCULADA SOBRE 100% DO VALOR SEGURADO - CÁLCULO QUE NÃO ATENDEU AOS PARÂMETROS EXIGIDOS - APLICAÇÃO EM DISSONÂNCIA COM PERCENTUAIS DA TABELA – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 3o, §1o, II, DA LEI No 6.194/74 CONFIGURADA – SENTENÇA RESCINDIDA - PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.

1. É caso de procedência da Ação Rescisória, quando caracterizada a violação da norma legal.

2. Constatando-se que o cálculo elaborado pela sentença, para fins de indenização, deu-se de maneira diversa do que prevê o art. 3o, §1o, inciso II, da Lei de n. 6.194/74, resta configurada a violação da norma legal, ensejadora da rescisão da sentença questionada.

3. Tendo o laudo pericial apontado perda parcial incompleta de funções um segmento da coluna vertebral, a graduação de 10% do dano detectado deve incidir sobre o percentual de 25% do capital segurado, conforme prevê a tabela instituída pelo artigo 3o, §1o, da Lei no 6.194/74, observados os parâmetros colmatados pelos incisos I e II, do mesmo dispositivo legal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Ação Rescisória ajuizada pela
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais,
com o fito de rescindir a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na Ação de Cobrança no 1020393-90.2018.8.11.0041 ajuizada por
Adriana Teganhe Bernardes
, para condenar a seguradora requerida, ora autora, ao pagamento de R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data do sinistro (
05/06/2018
).

A autora alega, em breve resumo, que a sentença rescindenda viola as normas do artigo 3o, II, e seu §1o, I e II, da Lei no 6.194/74, porque não verificou o grau da incapacidade para apuração do valor indenizatório devido, conforme tabela de invalidez, prevista no anexo da referida norma.

Alega que a sentença aplicou o percentual de redução funcional sobre o valor integral do capital segurado,
“em manifesta afronta à norma jurídica vigente na data do sinistro, considerando a expressa informação de que a lesão da ora demandada, experimentada em decorrência do acidente, limita-se ao SEGMENTO DA COLUNA LOMBAR”
(sic.), conforme transcrição literal da conclusão da perícia judicial, consignada na decisão.

Diz que não há que se cogitar de indenização no valor total do capital segurado, restando necessário que eventual indenização tome por base os percentuais de incapacidade do segmento atingido no acidente, estabelecido na Tabela incluída na Lei no 6.194/74, nos termos do artigo 3o da mesma norma.

Nesse contexto, alega que a decisão é passível de rescisão, com fundamento no artigo 966, V, do CPC.

A antecipação dos efeitos da tutela não foi concedida (id. 103678960).

A contestação foi apresentada ao id.

167894154.

Impugnação à contestação ao id. 175135686.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A preliminar de inépcia da inicial suscitada pela ré na peça defensiva, não merece acolhida.

Isto porque, de uma simples leitura da petição inicial, extrai-se que o pleito rescisório foi formulado de forma certa e determinada, consubstanciando-se na pretensão de ver rescindida a sentença potencialmente viciada, por violação às normas jurídicas do artigo 3o, II, e §1o, I e II, da Lei no 6.194/74, bem como a prolação de novo julgamento, com a fixação da verba indenizatório no valor de R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), correspondente a 10% (grau de lesão) calculado sobre o percentual de 25% (perda completa da mobilidade de um segmento da coluna vertebral).

Nesse contexto, não se verifica o alegado vício da peça madrugadoura.

Também não prospera a incompetência do Juízo suscitada, na medida em que o pleito rescisório foi formulado em relação à sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, cuja competência para julgamento pertence a este Tribunal, a rigor do art. 17, I, “d”, do RITJMT:

Art. 17 - Às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado compete:

I - Processar e julgar:

(...)

d) as ações rescisórias dos julgamentos de primeiro grau e das Câmaras Cíveis Isoladas;

No mérito, a autora pretende a rescisão da sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na Ação de Cobrança no 1020393-90.2018.8.11.0041 ajuizada por
Adriana Teganhe Bernardes
, para condenar a seguradora requerida, ora autora, ao pagamento de R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais), a título de seguro obrigatório.

Constou da sentença rescindenda que o valor estipulado em lei, no caso de Seguro DPVAT com a ocorrência de invalidez permanente, seria de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8o, da Lei n. 11.482/07, que alterou os artigos 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974, e que a tabela de percentuais estipula, para o caso de lesões de estruturas cervicais, o percentual incidente de 100% (cem por cento) do valor máximo da indenização, que corresponde a R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

A decisão considerou que, tendo o laudo pericial apontado em 10% o grau da invalidez da então requerente, ora ré, o valor da indenização deveria ser de R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais).

Todavia, a seguradora autora diz que o entendimento consignado na sentença viola a norma do artigo 3o, inciso II, e §1o, incisos I e II, da Lei no 6.194/74, que estabelece a aplicação do grau de invalidez, decorrente do acidente, sobre o valor limite do capital segurado previsto para o segmento lesionado, que é de 25%, de modo que o valor indenizatório devido seria de R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos).

Nesse contexto, vislumbra-se que a pretensão autoral reside na rescisão do julgado, com fulcro no inciso V do artigo 485 do Código de Processo Civil, que diz, “in verbis”:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

V - violar manifestamente norma jurídica;

(...)”

Pois bem.

Analisando detidamente os argumentos lançados na peça autoral e com arrimo no acervo documental colacionados aos autos, extrai-se que, de fato, a sentença rescindenda foi proferida em total descompasso com legislação de regência.

Para aferir o valor da indenização devida, o magistrado de primeiro grau tomou, como base de cálculo, o valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que corresponde a 100% do capital segurado, previsto apenas para o caso de lesões cervicais, com comprometimento de função vital, nos termos da tabela do art. 3o da Lei no 6.194/74, o que não se evidencia na hipótese.

Com feito, da análise dos documentos que instruem a pretensão rescisória, notadamente do Laudo Pericial acostado ao id. 93957494 - Pág. 24/25, o acidente de trânsito sofrido pela autora resultou em invalidez parcial incompleta do segmento da coluna lombar, registrada nas vértebras L4 e L5, graduada em 10% (dez por cento).

Cabe ressaltar que, embora as lesões na coluna lombar, por si só, sejam consideradas graves, no caso em exame, não resultou em prejuízos funcionais que comprometessem função vital para aplicação do percentual de 100%, conforme entendeu o sentenciante.

Nessa linha de intelecção, considerando a conclusão exarada no laudo alicerçador da demanda indenizatória, que apontou a perda parcial incompleta de funções um segmento da coluna vertebral (L4 e L5), a graduação de 10% do dano detectado deve incidir sobre o percentual de 25% do capital segurado, conforme prevê a tabela instituída pelo artigo 3o, §1o, da Lei no 6.194/74, observados os parâmetros colmatados pelos incisos I e II, do mesmo dispositivo legal.

Nesse sentido, orienta-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DPVAT. SEGURO OBRIGATÓRIO. INVALIDEZ PARCIAL. INDENIZAÇÃO A SER FIXADA DE ACORDO COM A PROPORCIONALIDADE DA INVALIDEZ. SÚMULA N.o 474/STJ. 1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez (Súmula n.o 474/STJ). 2. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
(REsp n. 1.246.432/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 22/5/2013, DJe de 27/5/2013.)

Assim, constatando-se que o cálculo elaborado pela sentença, para fins de indenização, deu-se de maneira diversa do que prevê o art. 3o, §1o, inciso II, da Lei de n. 6.194/74, resta configurada a violação da norma legal, ensejadora da rescisão da sentença questionada.

Analisando questão de fundo, conforme conclusão exarada no laudo pericial alicerçador da demanda indenizatória, verifica-se que, em decorrência do acidente sofrido, a ré experimenta a perda parcial incompleta de funções um segmento da coluna vertebral, que foi graduada de 10%, circunstância que enseja a manutenção da condenação da seguradora autora ao pagamento da verba indenizatória, que, todavia deve incidir sobre o percentual de 25% do capital segurado, nos termos da tabela instituída pelo artigo 3o, §1o, da Lei no 6.194/74.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a presente ação rescisória, com o que declaro rescindida a sentença vergastada, para, com isso, julgar parcialmente procedente o pedido formulado na Ação de Cobrança no
1020393-90.2018.8.11.0041,
condenando a seguradora ao pagamento de R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro (05/06/2018), bem como ao pagamento das verbas sucumbenciais, consistentes nas custas processuais e nos honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC. Por consequência, nesta ação rescisória, condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fulcro no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2023